Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701877-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCIA MARIA EUGENIO ALVES 77002610163 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. (autor), contra proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada em desfavor de MARCIA MARIA EUGENIO ALVES , processo n. 0723955-60.2022.8.07.0007, na qual determinou a emenda da inicial (ID 145369668 dos autos de origem). De outra sorte, ao consultar os autos do processo de origem, observa-se que posteriormente à r. decisão agravada, sobreveio Sentença, extinguindo o processo sem julgamento de mérito (ID 147175243 dos autos de origem). Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator